Tribunal: TJDFT
Processo: 0723483-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO TOTAL. PENSÃO CIVIL. TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de cumprimento de sentença que objetiva a execução de condenação por danos materiais (pensão civil mensal), danos morais e honorários advocatícios. O juízo de origem extinguiu a execução com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente de todas as pretensões executivas. A exequente interpôs apelação, alegando a inexistência de prescrição e requerendo a continuidade da execução, inclusive com desconsideração da personalidade jurídica da executada.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o exame, em sede recursal, do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada não submetido ao juízo de origem; (ii) estabelecer se incide prescrição intercorrente quanto às pretensões executivas de danos morais e honorários sucumbenciais; (iii) determinar se houve prescrição intercorrente parcial das prestações mensais de pensão civil.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada não submetido ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância.
4. É quinquenal o prazo da prescrição intercorrente do título judicial de condenação por danos materiais e morais fundados em acidente de consumo e de honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento (CDC 27; Lei 8906/1994 25 II; Súmula 150 do STF; CC 206 § 5 I 206-A).
5. A Lei n. 14.195/2021 não se aplica retroativamente a prazos prescricionais já iniciados, devendo-se observar o regime anterior vigente no início da contagem do prazo prescricional.
6. Nos termos do artigo 921, § 4o, do CPC (redação anterior à Lei n. 14.195/2021), a prescrição intercorrente inicia-se após o transcurso de um ano de suspensão do processo. No caso, a prescrição começou a fluir em 15/01/2019.
7. Os termos iniciais e os marcos interruptivos da prescrição intercorrente ocorridos em cumprimento de sentença diverso não podem ser transpostos para a presente execução, ainda que versem sobre condenações distintas de um mesmo título judicial.
8. A pretensão executória relativa aos danos morais e aos honorários advocatícios sucumbenciais foi fulminada pela prescrição intercorrente, pois transcorreram mais de 5 anos entre o início do prazo prescricional (15/01/2019), somados ao período de suspensão previsto no art. 3o da Lei 14.010/2020, e a data da sentença de extinção do cumprimento (07/02/2025).
9. Mediante aplicação analógica da Súmula 85 do STJ, a condenação relativa à pensão mensal civil, por tratar-se de obrigação de trato sucessivo, sujeita-se à prescrição intercorrente parcial, atingindo apenas as parcelas vencidas há mais de 5 anos, 4 meses e 20 dias da data da sentença extintiva (07/02/2025), sem prejuízo do prosseguimento da execução quanto às parcelas vencidas posteriormente.
IV. Dispositivo
10. Conheceu-se parcialmente do apelo da exequente e, na parte conhecida, deu-se-lhe parcial provimento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC 27; Lei 8906/1994 25 II; CC 206 § 5 I 206-A; CPC 921; Lei 14010/2020 3.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 150 STF; Súmula 85 STJ; TJDFT, Acórdão 1971317, 0014705-72.2016.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025; TJDFT, Acórdão 1971054, 0729606-67.2017.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1947408, 0705164-88.2018.8.07.0005, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 07/01/2025; Tema 568 STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.736.679/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.683.103/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024; TJDFT, Acórdão 1636094, 0700864-35.2022.8.07.0008, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJe: 29/11/2022.